Tribunal: TJDFT
Processo: 0703322-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO. IPVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. VISÃO/CEGUEIRA MONOCULAR. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL/TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do Recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. O recorrente pleiteia o reconhecimento de condição que o isente do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, qual seja, deficiência denominada “visão monocular”, conforme disposições previstas na Lei no 6.466, de 27/12/2019.
4. Em sede de Razões Recursais o recorrente defende, em suma que o laudo de id. 147266551 o reconheceu como possuidor de visão monocular. Ressalta que a Lei no 6.466/2019 deve ser interpretada “em conjunto com as provas dos autos (exame de id. 147266551) e a Lei 14.126/2021, sendo que esta última classifica a pessoa portadora de visão monocular como deficiente sensorial para todos os fins legais, sendo tal posição ratificada pela jurisprudência do STF”. Afirma, ainda, que o STJ destacou no informativo no 575 não haver distinção entre deficientes visuais monoculares dos demais, para fins de isenção tributária. Informa que, em âmbito administrativo, foi reconhecido o direito de o contribuinte, portador de visão monocular, gozar de isenção tributário de IPVA, sem qualquer violação ao art. 11, do CTN, o qual fora reconhecido no curso desta ação. Assim, pugna pelo provimento do recurso para “declarar a isenção de IPVA e ICMS em favor do recorrente, em razão de o mesmo ser portador de deficiência visual monocular, nos termos da exordial.”.
5. Contrarrazões apresentadas pelo réu/recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso.
6. Inovação Recursal. O recorrente pleiteia, nesta instância, a declaração de isenção de IPVA e ICMS em seu favor. No entanto, na petição inicial requereu tal reconhecimento apenas quanto ao tributo IPVA. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. A controvérsia reside em aferir se o recorrente, portador de deficiência denominada visão monocular, faz jus à isenção quanto ao pagamento do IPVA, a qual deverá ser dirimida pelas normas previstas no Código Tributário Nacional, juntamente com a Lei no 6.466/2019.
8. A isenção tributária decorre, sempre, de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão (art. 176, CTN), de modo que se deve interpretar literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (art. 111, II, CTN).
9. Com efeito, embora lei Federal classifique visão monocular como deficiência visual para todos os efeitos legais (Lei no 14.126/2021), mister ressaltar que há legislação específica discriminando o que é considerada deficiência visual para fins de isenção de IPVA, qual seja, a Lei Distrital no 6.466/2019. Destaque-se o ponto de que a legislação em comento não faz definição sobre o que é deficiência visual, mas sim estabelece limitação àqueles que possuem tal deficiência, de modo a discriminar quais os casos de deficiência visual se enquadram nos requisitos necessários para tal isenção.
10. Ressalte-se que a lei mais recente (Lei 14.126/2021) nada dispôs acerca de isenção tributária, não havendo que se falar, portanto, em revogação ou ampliação dos critérios previamente estabelecidos pela Lei 6.566/2019. Quanto à Lei no 13.146/2015, também não há de ser considerada para os fins da pretensão, uma vez que a tal legislação é mais antiga que a aplicada ao caso, bem como esta restringe os casos que considera cabível a isenção, de modo que não é qualquer deficiente visual que possui o benefício, mas os casos considerados mais graves, como dispõe o art. 2o, inciso V, item 2 "b".
11. Outrossim, havendo legislação específica concessiva de isenção tributária, tal norma deverá ser interpretada restritivamente, afastando a possibilidade de ampliar os beneficiários, porquanto vedada a aplicação, no que toca à matéria sob exame, de técnicas interpretativas previstas no ordenamento jurídico, devendo a análise ser literal.
12. Ainda, as menções a entendimentos do STF e STJ dizem respeito a matéria diversa da dos autos, eis que possuem casos específicos, que devem ser isoladamente analisados. Nem todo portador de cegueira monocular possui direito subjetivo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), apenas aqueles que se enquadrarem nas hipóteses taxativas elencadas na legislação distrital, de modo que o fato de o recorrente ser portador de cegueira monocular, por si só, não o isenta do pagamento do referido tributo, devem atender aos requisitos exigidos pela lei que prevê tal isenção.
13. A Lei Distrital no 6.466/2019, que dispõe sobre benefícios fiscais, estabelece que é isento de IPVA o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência visual, considerada para os fins daquela lei como “aquela que apresenta acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus, ou ocorrência simultânea de ambas as situações” (art. 2o, V, item 2).
14. Na hipótese sob julgamento, embora o recorrente tenha comprovado que possui visão monocular, ainda assim, não preenche os requisitos exigidos pela norma supramencionada. Isso porque o laudo apresentado (ID 48790974) detalhou que o recorrente possui visão monocular no olho direito, com acuidade visual de 20/400, considerada como cegueira. No entanto, quanto ao olho esquerdo, que no caso considerado o melhor olho, o recorrente possui acuidade de 20/20, ou seja, considerada visão normal.
15. Assim, o recorrente não se enquadra como deficiente visual segundo o critério legal/tributário. Precedentes: Acórdãos 1307784, 1652493 e 1616269.
16. Por fim, a despeito de o recorrente mencionar que “em âmbito administrativo, tem reconhecido o direito de o contribuinte, portador de visão monocular, gozar de isenção tributário de IPVA (...)”, com supedâneo no documento de ID 48790989, note-se que o processo administrativo ao qual o recorrente se refere tem como parte terceira pessoa (ID 48790988pg. 2). De mais a mais, o reconhecimento do direito pleiteado no âmbito administrativo não vincula o Poder Judiciário, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da CRFB/88.
17. Recurso CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18.Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 600,00 (seiscentos reais) (art. 85, § 8o do CPC/2015).